Tribunal: STF
Processo: Rcl 82800
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de agravo regimental interposto por Edson Silva Mendes contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de Minas Gerais, visando ao fornecimento dos medicamentos valsartana, rosuvastatina e empagliflozina, indicados para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia. 

A sentença foi de procedência, decisão mantida pela Turma Recursal após o julgamento do recurso inominado interposto pelo ente estadual. Posteriormente, o Estado interpôs recurso extraordinário, ocasião em que o processo foi sobrestado em razão do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral.

Segundo narra o agravante, após a definição do referido precedente, a Turma Recursal realizou juízo de retratação, reformando o acórdão anteriormente proferido e julgando improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 

Sustenta que essa decisão foi proferida sem prévia intimação das partes para manifestação acerca dos novos parâmetros jurisprudenciais, circunstância que teria configurado violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 

No presente agravo regimental, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reconsideração, pois não se discute o preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234, mas sim a ausência de oportunidade para que a parte pudesse demonstrar seu atendimento após a fixação das teses pelo Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, que decisões recentes desta Corte, inclusive proferidas pelo próprio Ministro Relator, têm reconhecido a necessidade de reabertura da fase de manifestação das partes em processos suspensos aguardando o julgamento do Tema 1.234, razão pela qual requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado. 

É o relatório. Decido.

Diante das razões recursais, reconsidero a decisão que negou seguimento à presente reclamação.

O entendimento desta Corte foi no sentido de que os critérios fixados no Tema 1234 - RG  devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição. 

“Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 
Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, Relator do RE 1.366.243-ED, DJe 05/02/2025, grifo nosso)

Conforme assentado no voto do Ministro Gilmar Mendes, a incidência dos novos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.234 em processos ainda pendentes, iniciados antes da fixação da tese de repercussão geral, exige que o órgão julgador oportunize previamente às partes manifestação acerca da adequação da causa às teses fixadas, inclusive quanto a questões de fato e de direito, sendo vedada a prolação de decisão surpresa à luz do art. 10 do CPC.

Assim, a aplicação imediata desses critérios em juízo de retratação pressupõe a prévia abertura de prazo para manifestação das partes, providência que visa a permitir a eventual complementação das alegações e das provas necessárias à aferição dos parâmetros definidos por esta Corte.

Por todo o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em juízo de retratação, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida, observando-se a necessidade de reabertura da discussão da matéria entre as partes envolvidas, o teor das Sumulas Vinculantes 60 e 61 e o disposto nesta decisão. Os autos devem retornar à Turma Recursal para tal finalidade.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente